Tribunal: TJDFT
Processo: 0726017-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E DE COBRANÇA. POLO ATIVO. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A imobiliária contratada para prestar o serviço de administração de imóvel objeto de contrato locatício, mera mandatária, não possui legitimidade processual para residir no polo passivo de ação judicial fundada no contrato de locação em que não figurou como locador. Precedentes.
2. No caso concreto, por suas peculiaridades, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC.
3. Apelações conhecidas e não providas.